Tribunal: TJDFT
Processo: 0726461-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726461-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMILLA GUEDES DE ARAUJO AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORACAO TROPICALE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMILLA GUEDES DE ARAÚJO contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e de INCORPORACAO TROPICALE LTDA. A decisão agravada determinou a desconstituição da penhora e a expedição de certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial da devedora (ID 132203587): “O último despacho intimou a credora para que comprovasse deferimento de efeito suspensivo em Resp que alegara ter interposto contra acórdão de id 121683082 (conforme id 130030782). Em resposta (id 131502638), a credora informou que o Resp não foi admitido, pugnando pelo aguardo do julgamento do respectivo agravo. Desta feita, opção não resta a este juízo a não ser cumprir com o acórdão em AGI no 0738923-53.2021.8.07.0000 (id 121683082) que determinou "desconstituir a penhora deferida na origem, bem como determinar ao juízo de origem a expedição de certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial, com a posterior extinção do cumprimento de sentença". Destarte, após preclusa esta decisão, deve a Secretaria: a) desconstituir a penhora realizada pela decisão de id 108091796 (termo de penhora de id 109449183); b) e expedir certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial da devedora. Para cumprimento desta segunda tarefa, deverá a credora trazer planilha com valor atualizado de seu crédito até a data de início da recuperação judicial da citada. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do feito. Por fim, deverão os autos retornar para extinção de toda forma, conforme determinado no citado acórdão. Intimem-se”. Nas razões do agravo, a exequente pede a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o reconhecimento de fraude contra credores e o prosseguimento da penhora dos bens indicados pela agravante. Assevera que no decorrer dos autos do cumprimento de sentença, a agravante foi intimada a apresentar a CRI dos imóveis nos quais foram deferidas as penhoras. No entanto, observa-se do pela leitura do CRI relativo ao imóvel apt. 801 – Residencial Brisa – Condomínio II – Torre 05 – Edifício Itaparica, do Condomínio Borges Landeiro Tropicale, Avenida Perimetral Norte, na Fazenda Caveiras – Goiânia/ Go, o mesmo encontra-se alienado a terceiro. No entanto, verifica-se que o imóvel foi vendido em 8 de fevereiro de 2022, e o imóvel Apto. 508 – Residencial Brisa – Condomínio II – Torre 06 – Edifício Leblon, do Condomínio Borges Landeiro Tropicale, Avenida Perimetral Norte, na Fazenda Caveiras – Goiânia/ Go, também foi vendido, configurando-se assim fraude a credores. Argumenta que é ilegal o ato das agravadas terem vendido os bens imóveis no curso do cumprimento de sentença. Assinala que a hipoteca registrada a margem das matrículas no 39311 e matrícula 89454 do Ofício de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição da Comarca de Goiânia; foram vendidos em 8 de fevereiro de 2022, e em 07/01/2022, após o pedido de penhora que foi deferido deste Juízo, no dia 10/11/2021, configurando-se assim fraude a credores. Afirma que tal conduta além de frustrar o interesse da credora, mostra-se atentatória a dignidade da justiça, nos termos do disposto no art. 600, I, II e IV do CPC. Alega que o magistrado a quo não se manifestou quanto ao pedido manifestado pela agravante (ID 38144582). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do preparo, por ser beneficiária da gratuidade judiciária, como o também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. De início, cumpre observar que esta 2a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento 0738923-53.2021.8.07.0000 interposto contra decisão de ID 109016782 proferida nos autos de origem, para, seguindo o recente entendimento do STJ relativo ao Tema 1.051, determinar que o crédito da exequente seja submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017), ainda que a sentença que o reconheceu seja posterior ou gere efeitos posteriores, pois teve origem em relação pretérita, relativa ao contrato celebrado entre as partes no ano de 2012. Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos formulados em questão de ordem suscitada pelas executadas, pela qual alegaram fato novo relativo ao seu processo de recuperação judicial. 1.1. As agravantes alegam a superveniência da tese fixada pelo STJ no Tema 1.051, segundo a qual o crédito exequendo possui natureza concursal. Narram que tiveram o pedido de recuperação judicial deferido em novembro/2017 e que o crédito perseguido no cumprimento de sentença, por ter tido seu fato gerador antes dessa data, deve ser habilitado no processo de soerguimento. Esclarecem que o cumprimento de sentença decorre de ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas que tinha como objeto instrumento particular de compra e venda avençado pelas partes em 11/03/2012. Requerem o provimento do agravo, para: a) reconhecer a natureza concursal do crédito, devendo o juízo de piso desconstituir a penhora deferida nos autos e se abster em realizar quaisquer atos constritivos em face das recorrentes; b) expedir certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial, com a posterior extinção do cumprimento de sentença. 2. O feito originário se refere a cumprimento de sentença, proferida em setembro de 2018, que declarou resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes no ano de 2012, condenando a parte executada a restituir todos os valores pagos pela exequente, acrescidos de 30%, deduzidos os valores relativos à indenização por danos emergentes fixados em outra ação. 2.1. A recuperação judicial das executadas foi deferida em decisão proferida no mês de novembro de 2017, pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia. 3. A controvérsia em questão foi objeto de agravo de instrumento anterior (0717802-37.2019.8.07.0000), no qual restou definido que o crédito da exequente não se encontraria sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado. 4. Em que pese a existência de decisão sobre o tema, impõe-se considerar a superveniência de fato novo relevante que autoriza a reapreciação da matéria, consistente no julgamento do REsp 1.843.332/RS, ocorrido em 09/12/2020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051). 5. Assim, o marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência. 5.1. O critério utilizado é a relação obrigacional de onde se originou o crédito, não importando se a respectiva sentença é posterior ao deferimento da recuperação judicial. 6. Deste modo, seguindo o recente entendimento do STJ relativo ao Tema 1.051, o crédito da exequente deve ser submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017), ainda que a sentença que o reconheceu seja posterior ou gere efeitos posteriores, pois teve origem em relação pretérita, relativa ao contrato celebrado entre as partes no ano de 2012. 7. Recurso provido”. (07389235320218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2022). Contra o referido decisium, a ora recorrente interpôs Recurso Especial, inadmitido, conforme petição protocolada pela própria autora no ID 131502638, portanto, sem efeito suspensivo. Ante o exposto, a pretensão recursal, de que seja apreciada a pretensão de fraude contra credores transborda os limites da lide, uma vez que o crédito objeto da presente demanda e seus consectários devem ser perseguidos perante o juízo universal da recuperação judicial. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - COMPETÊNCIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDIDICIAL. 1. A competência para decretar o arresto de bens pertencentes à empresa em recuperação judicial, bem como para apreciar a alegação de fraude contra credores é da Vara de Falências e de Recuperação Judicial. 2. Deu-se provimento ao agravo interposto pela requerida para cassar a decisão que decretou o arresto”. (20100020125180AGI, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2010). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator